Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703072-98.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA DAS NEVES SALES DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e ofensa direta à Constituição Federal. Afirma, ainda, que deve ser observado o princípio da colegialidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao recurso interposto no id. 16442819, tendo em vista que ocorreu a preclusão consumativa com a interposição do agravo de id. 16120238. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o presente agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016